Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704580-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecer a nulidade do ato administrativo que inabilitou a autora/agravante no Credenciamento no 2021/001 (que tem por objeto o credenciamento de sociedades de advogados para a prestação de serviços técnicos e advocatícios de interesse da ré/agravada), a fim de que possa participar do sorteio que será realizado em sessão pública. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi inabilitada no Credenciamento no 2021/001 por não ter apresentado a certidão negativa de falência ou recuperação judicial, conforme previsto no item 3.9.5 do Anexo 03 do Edital; 2) a não apresentação da referida certidão não deveria ensejar a sua inabilitação, pois destinando-se o credenciamento à contratação de sociedade de advogados, estas não se sujeitam a falência, pois não se amoldam à definição de sociedade empresária, e sim de sociedades simples; 3) excelente exemplo é o Edital de Credenciamento no 2019/006, do Banco da Amazônia S.A – BASA, cujo objeto também é o credenciamento de sociedades de advogados para a prestação de serviços advocatícios, e que em seu item 7.8 exige a apresentação de Certidão Negativa de Insolvência Civil, e não Certidão Negativa de Falência; 4) já em relação à certidão negativa de recuperação judicial, a vedação de participação em processos licitatórios de sociedade em recuperação judicial não encontra amparo legal nem jurisprudencial; 5) a decisão de inabilitação extrapolou o objetivo precípuo dos certames licitatórios, que é assegurar a contratação de fornecedores idôneos, com capacidade de execução contratual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a nulidade do ato de sua inabilitação ou, então, suspenso o certame de credenciamento, a fim de que não ocorra o sorteio. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a discussão sobre a legalidade da exigência constante do edital demanda uma análise mais detida da questão, na medida em que o credenciamento é regido pela vinculação ao instrumento convocatório e a agravante tinha conhecimento dos seus termos. Além disso, a tutela pretendida compromete o andamento do certame, o que recomenda a instauração de prévio contraditório. Por fim, também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo pelo colegiado, até porque não consta informação sobre a data do sorteio. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator